Tribunal: STF
Processo: ARE 1570054
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Isenção de imposto de renda. Doença grave. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Discussão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. A controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tais procedimentos são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a Súmula 279/STF. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1525407 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1373), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    6. Quanto à majoração dos honorários, anoto que é “cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta” (ARE 1.120.213-AgR, de minha relatoria). No messo sentido, ARE 1.422.640-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Presidente).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.